Tribunal: TJDFT
Processo: 0762798-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELACIONAMENTO “SUGAR”. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo somente para absolver o réu quanto ao crime de lesões corporais, redimensionar a pena imposta ao crime de ameaça e reduzir o valor fixado a título de reparação mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o acórdão apresenta o vício de omissão apontado (integralidade da prova documental, referente a um diálogo entre o réu e a vítima).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de embargos é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão apresentou a tese defensiva retomada nestes embargos de declaração, explorou o interrogatório judicial, transcreveu integralmente o diálogo travado entre o acusado e a vítima e, a partir de todos os elementos carreados aos autos, apresentou com clareza as razões para a conclusão alcançada.
6. A discordância concernente à valoração do acervo probatório, ou quanto aos fundamentos jurídicos adotados para a convicção do julgador, desborda a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1664164, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023.